Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, na qual atribuiu à querelada o crime de injúria. Entendeu o juízo a quo pela atipicidade da conduta atribuída à querelada, porquanto os impropérios foram proferidos em momento de ânimos exaltados, o que afasta o dolo específico, requisito exigido pelos tipos penais dos crimes contra a honra.
2. O apelante, em seu recurso, alega que a sentença foi contraditória, porquanto declarou a existência de autoria e materialidade, mas absolveu a ré. Afirma que a conduta foi demonstrada por meio do vídeo e da confissão da querelada, não sendo possível afastá-la em razão de “excesso verbal” ou por ocorrer “em virtude do calor da discussão”. Requer a condenação pela injúria com a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 141, inc. III e IV, do CP, já que cometida na presença de várias pessoas e contra maior de sessenta anos. Por fim, requer a atribuição de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se resta configurado o dolo específico do crime de injúria e, em caso positivo, se estão presentes as causas de aumento previstas no art. 141, inc. III e IV, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao apelante. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa da impossibilidade financeira do apelante de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
6. No caso, os vídeos juntados aos autos revelam que o xingamento proferido pela querelada ocorreu em contexto de contenda quando os ânimos de todos estavam exaltados em razão do desentendimento acerca da propriedade do grampo.
7. Não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem do querelante, não sendo possível afirmar que a querelada deu início à discussão. Na hipótese, trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
8. Dessa forma, ante atipicidade da conduta pela ausência do dolo específico (animus injuriandi) a sentença deve ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1928414, Acórdão 1876379, Acórdão 1341650 e Acórdão 1270690.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
10. Custas recolhidas. Condenado o apelante vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 141, inc. III e IV, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928414, 0742004-25.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; Acórdão 1876379, 0731543-57.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024; Acórdão 1341650, 0000216-83.2019.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no DJe: 31/05/2021; Acórdão 1270690, 0736229-34.2019.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/08/2020, publicado no DJe: 13/08/2020.